Tribunal: TJMT
Processo: 0031698-51.2017.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
GERALDO BUENO DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
ENRO DO BRASIL LTDA EPP
RUHULLAH MOHAMAD HUSSEINI ME E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 31698/2017
Data de Julgamento: 16-06-2021

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA REVISIONAL DE CONTRATO E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS DE CRÉDITO – COMPRA E VENDA DE MAQUINÁRIO FOTOGRÁFICO – VÍCIO REDIBITÓRIO – RECLAMAÇÃO EFETUADA DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL – PARCELAMENTO DO PREÇO – CHEQUES PÓS-DATADOS – RESCISÃO DO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO MAQUINÁRIO ADQUIRIDO À VENDEDORA – NÃO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES ACORDADAS – CHEQUES SUSTADOS – NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE MAUS PAGADORES – TÍTULOS VINCULADOS AO CONTRATO – NULIDADE DOS TÍTULOS – MERA CONSEQUÊNCIA DO PEDIDO ANTECEDENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL – PERDA DA AUTONOMIA – QUEBRA DA BOA-FÉ CONTRATUAL – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ART. 884, DO CC – INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO – RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – INEXIGIBILIDADE DAS CÁRTULAS DE CRÉDITO E CANCELAMENTO DO PROTESTO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

EMBARGANTE:
GERALDO BUENO DE OLIVEIRA
EMBARGADO:
ENRO DO BRASIL LTDA EPP
RUHULLAH MOHAMAD HUSSEINI ME E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
Trata-se de embargos de declaração de fls. 364/376-TJMT, opostos por GERALDO BUENO DE OLIVEIRA, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação nº 173.968/2016 interposto pela Embargada RUHULLAH MOHAMAD HUSSEINI ME.
Em síntese, afirma o Embargante que o acórdão é omisso e obscuro, uma vez que não fora analisado o fato de que, como terceiro de boa-fé, recebeu os títulos por endosso e não integrou a relação originária entre as partes.
Requer, desse modo, o saneamento dos vícios apontados, a fim de prover a pretensão deduzida.
Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou às fls. 382/387, requerendo o desprovimento dos embargos.
É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)
É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Isso porque, como mencionado intrinsecamente no acórdão embargado, a discussão acerca da legitimidade ou qualidade de endossante de boa fé e de cessionário de crédito, importa identificar primeiro se o cheque em apreço reúne as condições de título de crédito.

Em que pese os argumentos alinhavados pelo Embargante, considerando que os bens adquiridos pela parte autora\apelante\embargada, não funcionaram, tal fato redunda no afastamento da autonomia e independência dos títulos de crédito.

Considerando que no caso, a natureza da relação que vinculou as partes era contratual e não cambial, entendo que é possível a arguição de exceções pessoais que envolvam a causa debendi, isso porque as cártulas creditícias (fls. 44/48) não possuem a necessária autonomia, pois estão vinculadas à negociação (Contrato de Compra e Venda com Reserva de Domínio - fls. 39/43) com as reclamadas, ora recorridas, em virtude de defeito apresentado no equipamento.

A lide inaugurada teve como escopo a viabilidade ou não do adimplemento de contrato de compra e venda, de natureza eminentemente civil, como já visto, e não das cártulas emitidas como forma de pagamento do valor contratado, muito menos a validade das mesmas como títulos de crédito ou a regularidade do protesto, sendo certo, isto sim, que o fim almejado pela autora/apelante é a rescisão do ato negocial.

Assim, os cheques presentes na discussão processual figuram, tão somente, como meio utilizado para saldar o débito oriundo de negócio firmado entre as partes, não se discutindo, em nenhum momento, sua regularidade.

Com efeito, não se nega que os cheques são títulos de crédito, todavia, na presente ação, não se discute a validade destes, mas sim, o descumprimento do contrato de compra e venda firmado entre as partes e, por consequência, seus reflexos.

Na lição de Rubens Requião:

Os cheques são títulos de crédito regulados pela lei, de forma a se bastarem a si mesmos. Não se integram, não surgem, nem resultam de nenhum outro documento. Não se ligam ao ato originário de onde provém. Assim é o cheque. ("Curso de Direito Comercial", v. II, 17ª ed., Saraiva, 1988, p. 393).

Como já alinhavado, o cheque é um título autônomo, uma ordem de pagamento à vista e, se inexiste qualquer liame restritivo a sua emissão, possível se faz o seu protesto, sendo irrelevante, portanto, qualquer discussão acerca de sua origem.

É entendimento corrente que, em favor dos títulos de crédito milita presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, se neles presentes os requisitos legais.

Sob pena de subversão dos princípios que disciplinam a obrigação cambial, somente uma prova cabal e inequívoca em contrário poderá ilidir tal presunção, o que, in casu, não ocorreu.

O certo é que o cheque não é título causal e, sim, como já dito, ordem de pagamento à vista, possuindo autonomia desde que preenchidos os requisitos do art. 783 do CPC.

Alcides de Mendonça Lima em Comentários ao Código de Processo Civil, vol. VI, tomo II, 1ª ed., Forense, 1974, p. 406, referindo-se a Calamandrei, discorre sobre as três qualidades inerentes ao título executivo:

Certeza diz respeito à existência do crédito; a liquidez decorre da determinação da sua importância exata; a exigibilidade se refere ao tempo em o qual poderá o credor exigir o respectivo pagamento. É certo um crédito quando não é controvertida a sua existência (an); é líquido, quando é determinada a importância da prestação (quantum); é exigível, quando seu pagamento não depende de termo ou condição, nem está sujeito a outras limitações (quando).

No caso dos presentes autos, a aferição da certeza e da liquidez do título passa pela apreciação da prova, que demonstra a inexistência do crédito, diante do desfazimento do negócio originário, em data remota, não podendo o emitente ser penalizado pela conduta duvidosa do portador do título, que há muito deixou de ser credor.

Considerando que a parte apelante\embargada demonstrou, de forma cristalina e inconteste, que desfez o negócio da compra e venda, em data até muito anterior à devolução do cheque, e respectivo envio a protesto, excepcionalmente, há de se considerar a inexistência do crédito, e, consequentemente, a inexigibilidade do título, por lhe faltar o principal requisito - a certeza.

Em que pese, diante do princípio da abstração cambial, inerente ao cheque, inexistir qualquer necessidade de prova documental ou testemunhal de negócio subjacente, a prova dos autos comprova a incerteza do crédito, não possuindo o lastro necessário para constituição de qualquer direito.

A rigor, a parte apelante\embargada, desconstituiu a lisura do título remetido ao Serviço de Protestos, sem deixar dúvidas.

Pelo Princípio da Instrumentalidade das provas não seria razoável, fechar os olhos para a situação fática cabalmente demonstrada, privilegiando o formalismo, dando uma solução à lide que não traduz a tutela jurisdicional esperada.

Não se pode admitir que o Juízo fique insensível diante da prova encartada nos presentes autos, devendo reconhecer a nulidade da cambial, sob pena de prestigiar o enriquecimento ilícito do seu portador.

Lado outro, a parte apelada\embargante não logrou êxito em demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor, aduzindo tão somente tratar-se de terceiro de boa fé, não se desincumbindo do ônus probatório que estava a seu encargo (art. 333, II, CPC).

Nesse sentido já decidiu o STJ, que "a autonomia e independência do cheque em relação à relação jurídica que o originou é presumida, porém não absoluta, sendo possível a investigação da causa debendi e o afastamento da cobrança quando verificado que a obrigação subjacente claramente se ressente de embasamento legal" (Processo REsp 43513 / SP - Recurso Especial 1994/0002694-3 - Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior - Quarta Turma - Julgado em 07/02/2002 - Data da Publicação/Fonte: DJ 15/04/2002 p. 219).

Confira-se outros precedentes:

EMENTA: CHEQUE. VINCULAÇÃO A CONTRATO DE COMPRA E VENDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CAUSA DO DÉBITO. FUNDAMENTAÇÃO QUE PERMANECE SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO JULGADO.
1. Se o cheque foi dado em garantia, "deve ser admitida a investigação da causa debendi" (REsp nº 111.154/DF, da minha relatoria, DJ de 19/12/97; no mesmo sentido: REsp nº 43.513/SP, Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 15/4/02; REsp nº 434.433/MG, Relator o Ministro Aldir Passarinho Junior, DJ de 23/6/03).
2. O acórdão, no caso, está subordinado a dois fundamentos que permanecem fortes, a saber, a ausência de pedido para que fosse efetuada a compensação e a ausência de "prova do acolhimento da reclamatória nem do valor de possível condenação" (fl. 101). Esses fundamentos são suficientes para manter o julgado, tornando hígido aquele cheque que estaria vinculado ao negócio de compra e venda.
3. Recurso especial não conhecido." REsp 659327/MG Relator:Min.CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Data do Julgamento: 06/02/2007, Data da Publicação: DJ 30.04.2007 p. 310

Ementa: COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - A discussão da relação jurídica subjacente à emissão de cheque é permitida se houver sérios indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do título.
II - A falta de causa que justifique a exigência do título pode ser alegada e provada pelo devedor que participou diretamente do negócio jurídico realizado com o credor.
III - Tendo o acórdão de origem concluído que o cheque não era exigível, com base nas provas produzidas, é vedado o reexame da matéria nesta instância, a teor do enunciado nº 7 da súmula/STJ." REsp 122088/SP Relator:MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA Data do Julgamento: 18/03/1999 Data da Publicação: DJ 24.05.1999 p. 171

Seguem outros precedentes, a saber:

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. INVESTIGAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECIAIS, QUE O PERMITEM. LEI N. 7.357/85. EXEGESE. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQÜITATIVA. CPC, ART. 20, § 4º.
"A autonomia do cheque não é absoluta, permitida, em certas circunstâncias especiais, como a prática de ilícito pelo vendedor de mercadoria não entregue, após fraude notória na praça, a investigação da causa subjacente e o esvaziamento do título pré-datado em poder de empresa de "factoring", que o recebeu por endosso" (Processo REsp 434433 / MG - Recurso Especial 2002/0013565-3 - Relator: Ministro Aldir Passarinho Júnior - Quarta Turma - Julgado em 25/03/2003 - Data da Publicação/Fonte: DJ 23/06/2003 p. 378 - RDDP vol. 6 p. 225).
“Cheque. Vinculação a contrato de compra e venda. Possibilidade de exame da causa do débito. Fundamentação que permanece suficiente para a manutenção do julgado".
1. "Se o cheque foi dado em garantia, "deve ser admitida a investigação da causa debendi" (REsp n° 111.154/DF, da minha relatoria, DJ de 19/12/97; no mesmo sentido: REsp n° 43.513/SP, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 15/4/02; REsp n° 434.433/MG, Relator o Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJ de 23/6/03)".
2. "O acórdão, no caso, está subordinado a dois fundamentos que permanecem fortes, a saber, a ausência de pedido para que fosse efetuada a compensação e a ausência de "prova do acolhimento da reclamatória nem do valor de possível condenação" (fl. 101). Esses fundamentos são suficientes para manter o julgado, tornando hígido aquele cheque que estaria vinculado ao negócio de compra e venda". 3. "Recurso especial não conhecido" (Processo REsp 659327 / MG - Recurso Especial 2004/0066087-9 - Relator: Ministro Carlos Alberto Menezes Direito - Terceira Turma - Julgado em 06/02/2007 - Data da Publicação/Fonte: DJ 30/04/2007 p. 310).

COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. REEXAME DE PROVAS. ENUNCIADO Nº 7 DA SÚMULA/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A discussão da relação jurídica subjacente à emissão de cheque é permitida se houver sérios indícios de que a obrigação foi constituída em flagrante desrespeito à ordem jurídica ou se configurada a má-fé do possuidor do título". (STJ, 4ª Turma, RESP 122088/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

DIREITOS COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. TITULOS DE CREDITO. CHEQUE. LEI 7.357/1985. ABSTRAÇÃO E AUTONOMIA. CAUSA DEBENDI. DISCUSSÃO. DISSÍDIO. NÃO-CONFIGURAÇÃO. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTA. RECURSO NÃO-CONHECIDO. I - EM RAZÃO DA ABSTRAÇÃO E DA AUTONOMIA DO CHEQUE, INVIÁVEL DISCUTIR, EM PRINCIPIO, A SUA CAUSA DEBENDI, A NÃO SER QUE ESTEJAM PRESENTES SÉRIOS INDÍCIOS DE QUE A OBRIGAÇÃO FOI CONSTITUÍDA EM FLAGRANTE DESRESPEITO AO SISTEMA JURÍDICO". (STJ, 4ª Turma, RESP 37686/RS, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Cheques emitidos em garantia de contrato de compra e venda - Contrato resolvido por meio de distrato - Obrigação assumida pela empresa vendedora, por ocasião do distrato, de restituir à compradora os cheques emitidos em garantia do negócio, que se encontravam em poder de instituição financeira, beneficiária destes títulos -Obrigação descumprida - Títulos protestados - Embora os cheques gozem de autonomia e abstração, tais princípios não são absolutos, sendo possível a discussão a respeito do negócio subjacente, em caso de resolução do contrato ao qual as cártulas estavam vinculadas - Perda da autonomia dos cheques em razão da vinculação ao contrato - Cheques descontados perante instituição financeira que os remeteu a protesto - Obrigação cambial inexistente - Protestos cancelados. INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS- Protesto indevido de cheques - Dano moral presumido - Precedentes do STJ -Instituição financeira endossatária que, após tomar ciência da resolução do contrato ao qual os cheques estavam vinculados, não tomou qualquer providência para sustar ou cancelar este apontamento - Responsabilidade do banco pela reparação dos danos decorrentes de protesto indevido. Indenização fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), atendendo-se aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. SUCUMBÊNCIA - Réus decaíram de parte maior do pedido -Atribuição à autora de 1/3 dos encargos da sucumbência e aos réus de 2/3 deste ônus - Decisão mantida - Recurso do autor parcialmente provido - Recurso do Banco réu improvido. (TJ-SP - APL: 9083838722006826 SP 9083838-72.2006.8.26.0000, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 17/02/2011, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2011)

DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO CÁRTULA VINCULADA AO CONTRATO DE USO DE CHEQUE ESPECIAL NULIDADE DA SENTENÇA INOCORRÊNCIA ENCADEAMENTO DE CONTRATOS JUROS REMUNERATÓRIOS.
Ausência de vício na sentença que apreciou, mesmo que sucintamente o pedido inicial formulado. Contudo, reconhece-se a nulidade de parte da sentença em que foi apreciada matéria alheia aos limites da lide; Diante da inexistência de autonomia da nota promissória por estar vinculada a um contrato, eventual irregularidade do valor consubstanciado no título poderia ser alcançada somente mediante a análise das cláusulas do contrato com o qual se estabeleceu o vínculo, sendo pertinente, portanto a análise da matéria atinente aos juros remuneratórios; Os contratos sucessivos devem ser vistos sob a mesma ótica, vez que, em verdade, espelham uma única contratação, divergindo, apenas, quanto ao valor contratado; Impossível a cobrança de juros remuneratórios em decorrência da renegociação do débito, vez que nenhum valor foi entregue ao consumidor, sob pena da incidência de juros sobre juros; Aplica-se a Súmula Vinculante n. 7, inclusive para contratos anteriores à sua edição, em nome da uniformização da jurisprudência. Em caso de os juros remuneratórios não encontrarem prévia estipulação contratual devem ser aplicadas as taxas de mercado para as operações equivalentes; Reconhece-se a inexigibilidade do título vinculado ao contrato originário cujo instrumento não foi juntado aos autos para que se verificasse a relação do valor expresso no título com aquele constante no instrumento. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.RECURSO DO RÉU PREJUDICADO. (TJ-SP - APL: 223219988260292 SP 0000022-32.1998.8.26.0292, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/10/2012, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2012)

Por conseguinte, a vinculação dos títulos de crédito ao contrato retirou a autonomia cambiária, fazendo-os perder a literalidade, caso contrário, a prevalecer a decisão atacada, estar-se-ia legitimando o enriquecimento ilícito do apelado\embargante, vedado pelo CC em seu art. 884, eis que a parte autora, ora embrgada, ficará sem o maquinário e sem o dinheiro, ou seja, pagará por aquilo que não funcionou e não tem mais!

Em assim sendo, entendo que a declaração da ineficácia do negócio jurídico feito pelo juiz de primeiro grau deve carregar também em seu bojo, como consectário lógico de tal ato, a declaração de inexigibilidade dos títulos de crédito e, dessa feita, em sendo inexigíveis, não podem, por óbvio, coexistir com a cobrança, no caso o protesto.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:
O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. DIRCEU DOS SANTOS (Relator), DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª Vogal) e DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de junho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - RELATOR